Tribunal: TJMT
Processo: 0010685-81.2017.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010685-81.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA LOBIANCHI - CPF: 034.393.751-45 (APELANTE), JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA - CPF: 326.833.241-20 (ADVOGADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO SIMON BARBOSA (VÍTIMA), RENAN WILLIAM FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (VÍTIMA), ALESSANDRO DA SILVA LOBIANCHI - CPF: 034.393.751-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
1) RECURSO DEFENSIVO
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA –VALOR DA
RES
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS –
1.1) EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ESTADO DE NECESSIDADE – FURTO FAMÉLICO
- SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
1.2) REPARAÇÃO DOS DANOS
– EXCLUSÃO – IMPERTINÊNCIA -
PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA – REQUISITOS ATENDIDOS – EXCESSIVO ARBITRAMENTO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA –
2) RECURSO DO MP
-
REAJUSTE DA PENA-BASE
– PEDIDO IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FURTO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA E BEM NÃO RECUPERADO – INERÊNCIA

AO TIPO PENAL -

ANTECEDENTES CRIMINAIS, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – NEUTRALIZAÇÃO MANTIDA – PROPENSÃO DELITIVA E AÇÕES EM CURSO NÃO AUTORIZAM O AGRAVAMENTO DA PENA – SÚMULA 444, STJ -
2.1) RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DELITO ANTERIOR – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DIANTE DA REINCIDÊNCIA E

AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA - APELOS
EM PARTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da condição econômica da vítima, circunstâncias do crime, ofensividade, reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A reiteração delitiva demonstra a propensão à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

1.1 -

O furto famélico só se configura quando ocorre a subtração de alimentos pelo agente para saciar a própria fome. Não restando comprovado o estado de necessidade, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

1.2 -

Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a
reparação
pelos danos materiais causados em razão do delito. No entanto, afigurando-se desproporcional ao prejuízo patrimonial e também à situação financeira do apelante, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para
quantum
mais razoável, podendo a vítima pleitear complementação no juízo cível, caso entenda necessário.

2 -
O fato de o agente ter praticado o
furto
no quintal da
residência (chácara em zona rural)
, não merece maior repreensão do que o delito cometido em via pública, se ausentes outros elementos que evidenciam maior reprovação em sua conduta. Da mesma forma, a
falta de restituição da
res furtiva
, por si só, não autoriza a aferição negativa das consequências do crime de furto, pois o arrebatamento do patrimônio é inerente ao tipo penal.
Consoante orientação já sedimentada pelo STJ e precedentes deste e. TJMT, inquéritos policiais ou ações penais sem certificação do trânsito em julgado não podem ser levados à consideração de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desajustada para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade. Exegese da Súmula 444 deste STJ.

2.2 –

Comprovado nos autos que o agente praticou novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, impõe-se o
reconhecimento
da
agravante
da
reincidência,
assim como a alteração do regime prisional para o semiaberto
nos termos do que determina o art. 33, § 2º, “c”, do CP e afastamento
da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pois não preenchidos os requisitos exigíveis (art. 44, II, §3º, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e também por
ALESSANDRO DA SILVA LOBIANCHI
, condenado à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, além de indenização à vítima, pela prática do delito previsto no
artigo 155, §4º, IV, do CP Penal
, sendo, ao final, a pena privativa de liberdade
substituída
por
duas
restritivas de direito.

Em razões recursais, o MP requer:
1)
a exasperação da pena-base;
2)
a fixação do regime fechado;
3)
o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (Id. 125878724).

Por sua vez,
Alessandro
apresentou contrarrazões (Id. 125878733) pugnando o
desprovimento
do recurso.

Na sequência, ofereceu suas razões de apelo (Id. 125878731) para pedir, em suma:
1)
a exclusão da ilicitude em razão do estado de necessidade – furto famélico;
2)
a extinção da punição por desnecessidade da tutela penal;
3)
o afastamento da indenização à reparação de dano.

Em contrarrazões recursais o
parquet
pugnou o desprovimento do recurso (Id. 125878737).

A d. PGJ,
em parecer de Id.
127663229
, manifestou-se pelo
provimento parcial dos recursos
, conforme transcrição do sumário respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO: CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 155, §4º, IV, DO CP – CRIME FAMÉLICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE – DESNECESSIDADE DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO MINISTERIAL: EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO – PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

ALESSANDRO DA SILVA LOBIANCHI
foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, porque no dia 03.03.2013, junto de
Renan William Ferreira
, furtou uma leitoa da chácara “Deus e eu no Sertão”, localizada na região do Araguaiana-MT, pertencente à vítima
Pedro Simon Barbosa
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 restritivas de direito e
Alessandro
foi condenado, também, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização à vítima (sentença de Id. 125878711 – f. 199 /203-PJe).

Irresignado,
Alessandro
pugna pela absolvição invocando o furto famélico e afirma que o fato teve irrelevância penal, pois tratava-se de um animal que à época valia R$ 150,00, abatido para saciar a fome; diz também que a pena,
in casu
, não atenderá qualquer finalidade porque aplicada após 9 anos do ocorrido.

Por fim, pede também o afastamento da indenização à reparação de dano.

Também inconformado, o Ministério Público Estadual recorre e pede o aumento da pena, dizendo que a basilar deveria ser iniciada em 5 anos e 9 meses de reclusão, considerando desfavoráveis os antecedentes criminais, a conduta, a personalidade e as consequências do crime, com aumento de 1/8 para cada circunstância judicial negativada.

Prosseguindo, requer seja reconhecida a agravante da reincidência, afastada a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, e modificado o regime prisional para o fechado.

Pois bem.

1 –
Sem delongas,
o apelo de Alessandro merece parcial
procedência
apenas para que reduzido valor referente ao dano material
.

A alegativa de que o furto foi praticado em situação de
estado de necessidade (furto famélico
) e que o leitão foi subtraído para suprir a própria subsistência,
não me convence
porque que o
apelante não comprovou
, em nenhum momento nos autos, que estava passando por
alguma necessidade
.

Ao contrário, pelo que percebo, inquirido na fase policial, Alessandro declarou que estava
emprego
e que
recebia o valor de R$ 900,00 por mês
, quantia maior do que o salário mínimo à época dos fatos; no mais, declarou também que, apesar de ter filhos, não tinha nenhuma despesa com eles e não pagava pensão alimentícia.

Com efeito,
o estado de miserabilidade do apelante não restou demonstrado, cabendo registrar que para a configuração da excludente do estado de necessidade, é necessária a presença dos requisitos configuradores previstos no art. 24, CP:

“Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”

Da jurisprudência, destaco:

“ (...) O furto famélico remete àquelas hipóteses em que o agente subtrai coisa alheia com a finalidade única de saciar a sua fome, quando, a despeito da imprescindibilidade do alimento para a sua subsistência, já não dispõe de outros recursos para obtê-lo. Na hipótese, a alegação se encontra totalmente dissociada das provas amealhadas nos autos, eis que o apelante, em sede de inquérito, declarou estar empregado e auferir renda mensal (...)”. (TJMT, N.U 0003053-72.2015.8.11.0004, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016)

“O reconhecimento do furto famélico demanda a existência de provas que o agente subtraiu gêneros alimentícios para saciar a fome, em situação de extrema necessidade”. (N.U 0002697-70.2014.8.11.0050, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (...). (N.U 0002175-59.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Prosseguindo, embora estar-se diante do furto de um leitão, a invocação relativa a insignificância, falta de contemporaneidade e de finalidade da pena, também não tem suporte jurídico.

É certo que o Direito Penal tem procurado, cada vez mais, direcionar-se em sentido muito próximo ao intervencionismo mínimo e ao abolicionismo criminal, assumindo perfil subsidiário, de modo a tutelar tão somente os bens jurídicos mais importantes.

Inegável, entretanto, que tal concepção supõe permanente e incansável atividade valorativa do aplicador do direito, a quem caberá avaliar, em cada caso concreto, a necessidade da tutela penal, pautando-se sempre nos fins do Direito Penal.

In casu
, observo que seja pela análise do desvalor da conduta (que afastaria o princípio da insignificância), seja pela análise do desvalor do resultado (que afastaria o princípio da irrelevância penal do fato), de forma conjunta ou fragmentada, o apelante não faz jus ao pretendido reconhecimento da atipicidade material.

Consoante o entendimento que vem sendo adotado pelo STF, a aplicação do princípio da insignificância depende da aferição simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pelo que vejo, de acordo com os autos, o suíno valia cerca de R$ 150,00, o que não pode ser considerado como insignificante, na medida em que representava mais de 22% valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 678,00).

Some-se a isso que as condições pessoais do apelante também não lhe favorecem, pois ele, ao que consta, já vinha cometendo crimes patrimoniais (vide: Autos de cód. 172429, oriundo da comarca de Senador Canedo-GO) e depois, continuou praticando delitos idênticos, de forma que este não me parece ser um caso isolado em sua vida (Vide também Id.
125878727, referente ao PEP 0298827-38.2014.8.09.0166).

Tais fatos, ao contrário do que crê a Defesa,
evidenciam a necessidade de intervenção do direito penal e evidente contemporaneidade da aplicação da pena pois demonstram que o apelante ainda está fazendo do crime seu meio de vida.

Destaco deste e. TJMT:

“A reiteração criminosa do agente em crimes contra o patrimônio sobrepesa a reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria. (...).” (N.U 0005657-09.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 04/07/2022)

Pensamento diferente, neste caso concreto, incentivaria a desordem e a criminalidade menor, diminuindo a credibilidade da justiça, porque ficaria impune aquele que se dedica a furtar coisas de pequeno valor.

Assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Finalmente, inviável a
exclusão da fixação de
indenização para reparação dos danos causados.

Sobre isso, com a devida
vênia
a d. PGJ, entendo que uma vez

requerido pelo MP, na denúncia, a reparação do dano, não há necessidade de instrução específica vez que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação ao prejuízo material e ao valor do bem subtraído.

Nesse sentido:

“Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. (TJMT, N.U 0013176-78.2016.8.11.0042). (...). (N.U 0004270-05.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

No entanto, ao meu ver, o arbitramento da indenização em R$ 2.000,00 está desproporcional e necessita redução.

O apelante, na fase policial declarou uma renda de 900,00 e, em juízo, a vítima disse que o suíno furtado valia, em média, R$ 150,00 ou seja, 22,12% do valor do salário mínimo da época.

Com efeito, além da desproporcionalidade frente ao dano (patrimonial) causado, entendo que o montante fixado pelo Magistrado inviabiliza, em tese, a própria execução da reparação, por ser demasiadamente superior à capacidade financeira do apelante.

Assim, tendo em vista que a regra processual alude a indenização, convém que, neste feito, seja fixado ao menos o mesmo valor atualizado do suíno (22,12% do atual salário em vigência – a saber: R$ 1.212,00), ou seja
R$ 268,09
, de modo que, nas vias ordinárias, em que haja instrução específica, seja, eventualmente, fixado valor complementar.

Desta feita,
nos termos do disposto no artigo 387, IV, do CPP, satisfeita a exigência jurisprudencial de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
há que se reduzir o quanto indenizatório, devendo ser fixada a reparação dos danos, no valor 22,12% do salário-mínimo, atualizado:
R$ 268,09
.

2 – Por fim, quanto ao apelo do MP, dou-lhe em parte provimento.

Em relação a pena-base,
c.v
., as
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovabilidade porque,
in casu
, o fato de o apelante ter entrado na chácara (domicílio do apelante) e subtraído o leitão (do quintal – em um chiqueiro)
não foge à normalidade atribuível aos delitos patrimoniais e não existem outros elementos que evidenciam maior reprovação em sua conduta.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tal como entende a d. PGJ, os crimes mencionados pelo
parquet
são posteriores ao aqui tratado e o único realmente informado nos autos
(com condenação transitada em julgado – cód. 172429 – Barra do Garças) deve ser considerado para fins de reincidência.

Igualmente, não há nos autos elementos que permitam valorar a
personalidade
e a
conduta social
do apelante, posto que, os argumentos do MP (registros criminais e réu voltado para a prática de crimes) não encontram respaldo na jurisprudência das Cortes Superiores.

Do STJ:

“1. A Terceira Seção fixou o entendimento de que "condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais" (EREsp n. 1.688.077/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 28/8/2019). 2. Se existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração do passado desabonador do réu (antecedentes), revela-se uma imprecisão intitulá-la de personalidade ou de conduta social negativas. (...).

(STJ - AgRg no HC n. 582.412/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

E deste e. TJMT:

“(...). O fundamento de que ‘o réu é voltado para o cometimento de crimes’ não autoriza a valoração desfavorável da conduta social (STJ, Súmula 444), tampouco conduz à conclusão negativa sobre a
personalidade do agente
, pois a valoração desse vetor, ‘embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida’ (STJ, HC nº 285.530/RS). (...). (N.U 0003209-14.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Por fim, a negativação das
consequências do crime
(
res
não restituído) não se sustenta porque, conforme já sumulado neste TJMT
, o fato dos bens subtraídos não terem sido integralmente restituídos à vítima, é elemento inerente ao tipo penal de furto.

Destaco:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Nessa mesma linha de raciocínio, entende o STJ:

“1. O fato de não ter havido restituição da res furtivae à vítima é elemento integrante do tipo - furto - e, por conseguinte, é motivação inidônea para a exasperação da pena-base por valoração negativa do vetorial consequências do crime.(...).” (AgRg no REsp n. 1.757.377/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019
.)

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença:
2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, realmente, embora a sentença não tenha mencionado, vejo
que o apelante era reincidente à época dos crimes
(Autos de cód. 172429 – Barra do Garças).

No entanto, revel em juízo mas tendo confessado os fatos na fase policial, hei por bem compensar agravante e a atenuante mantendo, pois,
a pena em 2 anos de reclusão.

À mingua de causas de aumento/diminuição, fica a pena estabelecida em
2 anos de reclusão, e 10 dias-multa
.

Quanto ao
regime prisional
entendo, tal como a d. PGJ, pertinente a modificação não nos moldes requeridos pelo MP (fechado) mas sim para o
semiaberto
, diante da reincidência.

Segundo disposto no art. 33, § 2º, “c” do CP
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

A seu turno,
a Súmula 269 do STJ
determina que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Também do STJ:

“(...). 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. (...)”. (STJ. AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

Da mesma forma, diante da reincidência em crime doloso idêntico, deve ser afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime. ” (AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.5.2022).

Outrossim, apenas por zelo, cabe registrar que,
tomando-se por base a reprimenda mantida (2 anos de reclusão),
a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 anos
, a teor do disposto no art. 109, inc. V, do CP.

Dessa forma, considerando que a denúncia foi recebida em
28/06/2013 e que o prazo prescricional foi suspenso em 15/09/2016 (
lapso de 03 anos, 2 meses e 18 dias
), mas voltou a correr em 05/07/2017 e que, por fim,
a Sentença condenatória foi proferida em
23/01/2020 (
lapso de 02 anos, 06 meses e 18 dias
),
resta evidenciado que o lapso temporal de quatro 04 anos, exigido para o reconhecimento da prescrição retroativa, está preenchido, evidenciando-se fulminada a pretensão punitiva estatal.

Não obstante, ausente o trânsito em julgado da decisão para a acusação, tal questão deve ser examinada pelo Juízo da Execução, com base no art. 110, § 1º, do Código Penal e na Súmula 146 do STF,
in verbis
:

“Art. 110. (...);

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada. ”

“Súmula 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação. ”

Com essas considerações,
em parte com o parecer da d. PGJ
,
dou parcial provimento
ao recurso interpostos e mantenho a condenação de
ALESSANDRO DA SILVA LOBIANCHI
pelo crime capitulado no art. 155, §4º, IV, CP, mas reduzo
a
reparação dos danos
(art. 387, IV, do CPP)
para o valor de R$
268,09
; e
m relação ao
apelo do MP
, dou-lhe parcial provimento para, reconhecida a agravante da reincidência, modificar o regime prisional para o
semiaberto
e
afastar a substituição da pena corporal por penas alternativas.

Finalmente, mantida a pena fixada na sentença (2 anos de reclusão) e, após transito em julgado deste acórdão
para o Ministério Público Estadual, considerando os marcos interruptivos,
prudente é a recomendação da análise prioritária da prescrição retroativa ao Juízo responsável pela execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022